Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710017-61.2023.8.07.0007 RECORRENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. FURTO TENTADO. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis. 2. A reincidência é motivo idôneo para justificar a fixação de regime inicial mais gravoso. 3. Cabe ao Juízo das Execuções Penais analisar o pleito de prisão domiciliar humanitária. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 10, alínea “f”, do Protocolo de São Salvador, ratificado pelo Decreto Legislativo 56/95, requerendo a concessão de prisão domiciliar humanitária ou, subsidiariamente, a fixação de regime semiaberto, considerando que o insurgente possui condição de saúde especial (portador de HIV) que o impede de cumprir a sua pena em estabelecimento prisional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa ao artigo 10, alínea “f”, do Protocolo de São Salvador, ratificado pelo Decreto Legislativo 56/95, porque o entendimento da turma julgadora, sobre o juízo da execução ser o competente para analisar pedido de prisão domiciliar humanitária, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a prisão humanitária (domiciliar) durante a execução definitiva é excepcional, assim como a aplicação do art. 117 da LEP aos apenados dos regimes fechado e semiaberto. (...) Apenas quando, em contato com a realidade concreta, o Juiz das Execuções verificar que o executado é imprescindível ao esperado desenvolvimento de saúde do enfermo e não ostentar perfil de acentuada periculosidade - por exemplo, não ter cometido crime com resultado morte, com violência ou grave ameaça contra pessoa, ser primário e não integrar organização criminosa - se terá como possível e desejável priorizar o melhor interesse do familiar doente e deferir a medida humanitária” (AgRg no HC n. 803.107/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023). Nessa senda, confira-se o AgRg no RHC n. 192.496/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024. Ainda, descabe dar trânsito ao apelo no que tange ao pedido de fixação de regime semiaberto para o cumprimento da pena, porquanto o órgão julgador decidiu conforme a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “Inalterado o montante da sanção e considerando-se a reincidência do paciente, fica mantido o regime inicial fechado e a negativa de substituição da reprimenda, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", e art. 44, I, ambos do Código Penal” (AgRg no HC n. 892.275/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020